Tribunal: TJDFT
Processo: 0721161-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721161-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RAMY DA CUNHA MELO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento ajuizada pelo agravado, afastou a prejudicial de prescrição e as preliminares arguidas (ID 65040954, autos originários). O recurso foi recebido sem efeito suspensivo pelo e. Relator Des. José Divino de Oliveira (ID 17429921). Em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR 16) pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, foi determinada a suspensão do processo até o julgamento de mérito do incidente (ID 19449674). Os autos foram redistribuídos aleatoriamente à Sexta Turma Cível observada a aposentadoria do e. Des. José Divino, conforme art. 82, I, do RITJDT (ID 50884696) e vieram conclusos a essa Relatoria no dia 16 de agosto de 2024. Foi proferida sentença nos autos de origem, na qual os pedidos da autora foram julgados improcedentes com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se as partes a se manifestarem, no prazo comum de 5 dias, sobre o que entenderem de pertinência ao julgamento do presente recurso, inclusive no que se refere a eventual subsistência do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator